Tribunal: TJDFT
Processo: 0745466-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745466-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., BARIGUI SECURITIZADORA S.A. EMBARGADO: SANDRA REGINA OLIVEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BARIGUI SECURITIZADORA S.A. e BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. em face de SANDRA REGINA OLIVEIRA CAMPOS ante decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. As Embargantes aduzem que há erro material na decisão embargada, em seu relatório, ao ser identificada a parte embargante. Acrescenta que a decisão é omissa “quanto à natureza da operação de crédito sob discussão”. Afirma que se discute na origem contrato de compra e venda, razão pela qual incide o disposto na Lei n. 9.514/97, para serem admitidas as mesmas condições permitias para as entidades autorizadas a operar no SFI. Embora intimada a ofertar contrarrazões, a Embargada manteve-se silente. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. No caso, assiste razão às Embargantes quanto à presença de erro material. De fato, são Agravantes BARIGUI SECURITIZADORA S.A. e BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. e não TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., como constou no relatório da decisão. Contudo, observo que o equívoco na identificação da parte recorrente não comprometeu a análise da insurgência, na medida em que apreciada com clareza as razões recursais e examinado o pedido de antecipação da tutela recursal, direcionada ao afastamento da suspensão dos atos de consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide. Quanto à alegada omissão, saliento que ela se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, a parte embargante busca o reexame do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. No caso, verifico que a decisão embargada analisa os pressupostos para a concessão da antecipação da tutela recursal e, nesse contexto, reconhece, fundamentadamente, a presença de risco de dano para a Agravada. Nesse sentido, observa-se que a decisão agravada não adentra na apreciação da natureza jurídica da operação de crédito sob discussão. Ao mencionar que as Agravantes não integram o Sistema de Financiamento Imobiliário, de forma genérica, este Relator não julga a questão concernente à aplicação do disposto no art. 5o, §2o, da Lei n. 9.514/97, especialmente porque a matéria não foi alegada no recurso e tampouco enfrentada pelo julgador de origem. Não poderia ser, portanto, julgada pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. A decisão embargada considerou, em verdade, que embora se reconhecesse a probabilidade do direito das Agravantes, a suspensão dos efeitos da decisão agravada poderia promover efeitos de difícil reparação para a Agravada, ante a possibilidade de perda de seu imóvel. Por tal razão, não foi concedida a antecipação da tutela recursal, com amparo no art. 300, §3o, do CPC. Pelo exposto, reconheço a existência de erro material na decisão para corrigi-lo, sem efeitos infringentes, no sentido de que sejam consideradas como Agravantes BARIGUI SECURITIZADORA S.A. e BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.. No entanto, não verifico a existência de omissão na decisão. Portanto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos Declaratórios, tão somente para corrigir o erro material. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos para julgamento do Agravo de Instrumento, observado que a Agravada já foi intimada para ofertar contrarrazões e deixou transcorrer o prazo em branco (ID 66543920). Brasília, 10 de dezembro de 2024 14:44:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador